Tribunal: TJDFT
Processo: 0705271-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal que anule a decisão proferida no processo administrativo n° 001.0000561/2018 e, por consequência, se abstenha em definitivo de efetuar cobrança e proceder a descontos de valores na remuneração da parte autora, a título de licença-prêmio por assiduidade convertida em pecúnia e recebida de boa-fé, no valor de R$ 24.861,42. Em suas razões, sustenta que a devolução é devida, ainda que o servidor não tenha dado causa ao erro. Alega que não há boa-fé do servidor em razão do teto remuneratório previsto no artigo 37, XI, da CF. Pede a reforma da sentença para que os pedidos da autora sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 8993356).
3. A controvérsia refere-se à possibilidade de a Administração requerer a restituição de valores pagos indevidamente a título de licença-prêmio por assiduidade convertida em pecúnia, no total de R$ 24.861,42, pagos por ocasião da aposentadoria da autora.
4. Alega o recorrente que não há boa-fé da autora na percepção dos valores, já que seria perceptível a ilegalidade do pagamento em razão do teto remuneratório previsto no artigo 37, XI, da CF.
5. A licença-prêmio tem natureza de verba indenizatória. Segue-se daí ser desnecessária a observância do teto remuneratório, a teor do que dispõe o art. 70, § 2o, da LC 840/11, que exclui do valor do teto remuneratório as vantagens de caráter indenizatório.
6. Ainda, o art. 37, § 11, da CF exclui do cômputo do teto remuneratório dos servidores públicos as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei, tal como a licença-prêmio.
7. No caso, o recorrente não demonstrou qual foi o erro de cálculo, limitando-se a imputar à autora má-fé pela percepção dos vencimentos acima do teto remuneratório constitucional, o que não se verifica por tratar-se de verba indenizatória. No mesmo sentido, cito precedente desta Turma: (Acórdão 1396036, 07355948220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.